Tribunal: TJPA
Processo: 0026779-44.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026779-44.2013.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ARAUJO OLIVEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PARCIAL COMPROVADO. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA PERICIAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por
GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
ARAÚJO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
e seu sócio.

A sentença reconheceu a existência de vínculo contratual e o inadimplemento parcial dos serviços de pintura e acabamento prestados em empreendimentos imobiliários situados em Belém/PA, condenando a ré ao pagamento de R$ 557.351,18, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

O agravo interno discute:
(i) a alegada nulidade dos atos processuais por suposta ausência de intimação válida após a migração dos autos para o sistema PJe;
(ii) a ilegitimidade passiva da agravante, sob o argumento de inexistência de contratação direta;
(iii) a inépcia da petição inicial por ausência de individualização das obrigações contratuais;
(iv) o alegado cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial; e
(v) a inexistência de responsabilidade civil, diante da invocação da exceção do contrato não cumprido.

III. Razões de decidir

A alegação de nulidade por ausência de intimação válida foi afastada, uma vez que a questão restou sanada com a determinação judicial de nova intimação regular, além de inexistir prejuízo, evidenciado pelo pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, diante da comprovação da existência de grupo econômico entre as sociedades integrantes do conglomerado Gafisa, sendo possível a responsabilização solidária da empresa controladora pela inadimplência das SPEs.

A petição inicial atendeu aos requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, descrevendo de forma clara a relação jurídica, os serviços prestados e os valores cobrados, acompanhada de prova documental e testemunhal apta a afastar a alegação de inépcia.

Quanto à prova pericial, verificou-se que a agravante, intimada para especificar as provas que pretendia produzir após a reabertura da fase instrutória, permaneceu silente, operando-se a preclusão do direito à produção probatória.

No mérito, a condenação baseou-se em provas documentais e testemunhais suficientes para demonstrar a efetiva prestação dos serviços e o inadimplemento parcial da ré, não tendo a agravante comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A tese de exceção do contrato não cumprido foi afastada, por ausência de prova robusta do alegado inadimplemento da parte autora, não sendo suficiente a mera alegação genérica de abandono de obra ou descumprimento de obrigações trabalhistas.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento:
“1. A constituição de Sociedades de Propósito Específico (SPEs) para execução de empreendimentos imobiliários não afasta a responsabilidade da empresa controladora quando caracterizado o grupo econômico.
2. A ausência de manifestação no prazo para especificação de provas acarreta a preclusão do direito à produção probatória.
3. A alegação de exceção do contrato não cumprido ou a impugnação genérica de documentos, desacompanhada de prova concreta, não afasta a obrigação de pagamento por serviços comprovadamente prestados.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil: arts. 319, 344, 355, 373, 476, 523, 1.021 e 1.026.
Código Civil: arts. 389, 394, 395, 397, 402, 422, 475 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.155.210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.08.2011;
STJ, AgRg no REsp 403.919/RO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira;
TJMG, Ap. Cív. 10145130245619002;
TJPR, Ap. Cív. 00040889120228160001;
TJSP, Ap. Cív. 1000256-71.2019.8.26.0191.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0026779-44.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 31721986.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, em face da decisão monocrática de ID
31721986
que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Narram os autos que
ARAUJO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
e
KLEITON EDIVALDO ARAUJO OLIVEIRA
ajuizaram a
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
em face de
GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, com o objetivo de
receber valores não pagos por serviços de construção civil (pintura e acabamentos) prestados em diversas obras, além de obter indenização por danos morais decorrentes do inadimplemento contratual
.

Alega a parte autora que:

·

A empresa ARAUJO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME foi contratada para realizar serviços de pintura e acabamento em obras da Reclamada na cidade de Belém/PA, incluindo os edifícios
Mirante do Lago
,
Mirante do Parque
,
Fit Icoaraci
,
Mistral
e
Reserva Ibiapaba
.

·

Nem todos os contratos foram formalizados por escrito, pois a Reclamada frequentemente não devolvia os documentos assinados.

·

Apesar disso, os serviços foram prestados regularmente, conforme demonstrado pelas notas fiscais e termos de intenção contratual juntados aos autos.

·

A Reclamada deixou de pagar parte significativa dos valores pactuados, ocasionando grave crise financeira à primeira Reclamante, levando-a à inatividade.

·

O inadimplemento gerou uma cascata de consequências negativas, incluindo inadimplência com funcionários e fornecedores, processos trabalhistas e o encerramento das atividades empresariais.

·

O segundo Reclamante, sócio da empresa, precisou abandonar a atividade empresarial e retornar à profissão de pintor assalariado, o que, segundo a petição, lhe causou abalo moral relevante.

Aduz que a planilha de débitos apresentada no Num. 29713629 - Pág. 5 detalha os serviços prestados, os valores contratados, os valores efetivamente pagos e os saldos devedores, atualizados monetariamente até maio de 2013, constando o débito atualizado de
R$ 557.351,18
.

Argumenta que:

·

A existência da relação contratual pode ser comprovada pelas notas fiscais emitidas, termos de intenção contratual assinados e testemunhas.

·

O não pagamento pela Reclamada configura inadimplemento contratual e, portanto, enseja a responsabilização pelos prejuízos decorrentes, conforme os arts. 389, 394, 395 e 397 do Código Civil.

·

A mora contratual legitima a presente ação de cobrança, sendo também aplicável a responsabilidade civil pelos danos causados à parte autora.

·

O inadimplemento também violou o patrimônio moral do segundo Reclamante e da própria empresa, ferindo sua honra, credibilidade e reputação no mercado.

·

A conduta da Reclamada caracteriza ato ilícito nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, gerando o dever de indenizar.

Sustenta ainda que:

·

Está configurado o nexo causal entre o inadimplemento da Reclamada e os danos experimentados pelos autores, tanto materiais quanto morais.

·

O dano moral experimentado pelo segundo Reclamante e pela empresa deve ser valorado considerando a condição econômica da Reclamada, a situação de vulnerabilidade dos autores e o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

·

A pessoa jurídica também é titular de bens extrapatrimoniais como nome, reputação e imagem no mercado, cuja violação justifica reparação moral, nos termos da Súmula 227 do STJ.

·

A Reclamada deve ser compelida a exibir documentos que comprovem as notas fiscais recebidas, bem como comprovantes de pagamento e transferências bancárias relativas aos contratos apontados na inicial, conforme arts. 355 a 359 do CPC.

Por fim, requer que:

·

Seja deferida a
justiça gratuita
em razão da condição de inatividade da empresa e da situação de vulnerabilidade econômica do segundo Reclamante.

·

A Reclamada seja
citada por via postal
para apresentar contestação, sob pena de revelia (art. 221, I do CPC).

·

Seja determinada a
exibição de documentos
, nos termos do art. 355 e seguintes do CPC, especialmente notas fiscais e comprovantes de pagamento relacionados aos termos de intenção contratual juntados aos autos.

·

Seja reconhecida a
relação contratual
entre as partes.

Ao final, pede que seja julgada
procedente a ação
, condenando a Reclamada ao pagamento de:

·

o

R$ 557.351,18
(quinhentos e cinquenta e sete mil trezentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), a título de cobrança dos valores inadimplidos, com atualização monetária até o efetivo pagamento.

·

R$ 440.000,00
(quatrocentos e quarenta mil reais) a título de indenização por danos morais ao segundo Reclamante, acrescido do pagamento de
honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação
, bem como
custas processuais
.

A Diretora de Secretaria da 11ª Vara Cível de Belém certifica que a empresa
GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
foi
regularmente citada por carta postal
, recebida em
09/05/2015
por
Fernando José
, mas
não apresentou contestação no prazo legal
, configurando-se, portanto,
revelia
. (Num. 29713649 - Pág. 6)

Araújo Oliveira Construções e Serviços Ltda - ME
, manifestou
não ter interesse na produção de novas provas
e requereu a aplicação das
penas de revelia e confissão
(art. 344 do CPC), além do
julgamento antecipado da lide
com base no art. 355, I, do CPC.

A empresa
GAFISA SPE 51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
apresenta
contestação
à ação movida por
ARAUJO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
e seu sócio
Kleiton Edivaldo Araújo Oliveira
, alegando, em preliminar,
nulidade de citação
por ter sido enviada a endereço de terceiro estranho à relação processual (Condomínio Parc Paradiso), violando o devido processo legal.

Alega também
ilegitimidade passiva
, pois a empresa ré não participou de nenhuma das obras citadas na petição inicial — estas teriam sido executadas por outras SPEs do grupo Gafisa ou pela empresa
Tenda S/A
. Pleiteia, ainda, a
denunciação à lide
das empresas
FIT 10 SPE
e
FIT 25 SPE
, que, segundo a ré, foram as verdadeiras contratantes dos serviços, devendo, portanto, responder por eventuais obrigações discutidas nos autos.

Sustenta que
todos os pagamentos devidos foram realizados
ou compensados com valores pagos a terceiros autorizados pela autora. Afirma que
não há prova da execução dos serviços
, tampouco de qualquer inadimplemento contratual por parte da requerida, impugnando a autenticidade dos documentos apresentados com a inicial (contratos e notas fiscais), por ausência de assinatura ou certificação da ré.

Além disso, aponta que
a autora descumpriu cláusulas contratuais essenciais
, como entrega de boletins de medição, comprovação de regularidade trabalhista e ausência de reembolso por despesas com ações judiciais trabalhistas — o que autorizaria a retenção de pagamentos com base na cláusula de exceção do contrato não cumprido.

No tocante ao
pedido de indenização por danos morais
, a ré defende sua
improcedência total
, argumentando que
não houve violação a direito da personalidade
do segundo autor, sendo o suposto abalo decorrente de infortúnios empresariais comuns e não indenizáveis.

Alega que
não há nexo de causalidade
entre sua conduta e o alegado dano moral, e que o valor pleiteado (R$ 440.000,00) é desproporcional e configura tentativa de enriquecimento sem causa.

Por fim, requer a improcedência total da ação, com condenação dos autores ao pagamento de custas e honorários, protestando pela produção de provas. (Num. 29713650/ 29713652).

A parte autora apresentou
manifestação reafirmando não ter interesse na produção de novas provas
e reiterando o pedido de
revelia e confissão
da ré
GAFISA SPE
, com base no art. 344 do CPC, já que esta
foi citada regularmente
e
não apresentou contestação no prazo legal
. Contestou ainda a alegação de nulidade da citação feita pela ré, comprovando que o endereço citado coincide com o cadastrado na Receita Federal. Invocou a
teoria da aparência
para validar o recebimento da citação, e requereu o
julgamento antecipado da lide
com base no art. 355, I, do CPC/2015. (Num. 29713663 - Pág. 1/4)

O Juízo da 11ª Vara Cível de Belém reconheceu que a
contestação apresentada pela ré GAFISA SPE
foi
intempestiva
, determinando seu
desentranhamento dos autos
e decretando a
revelia
, com base no art. 344 do CPC. Como não há mais provas a produzir, ordenou o envio dos autos à UNAJ para cálculo das custas finais e posterior retorno para
julgamento antecipado da lide
(art. 355, I e II do CPC). (Num. 29713663 - Pág. 7)

Opostos Embargos de Declaração e contrarrazões.

Em
23/08/2019
, o Juízo a quo reconheceu a
nulidade da citação inicial
da empresa
GAFISA SPE
, por ter sido realizada em endereço onde
nunca funcionou sede ou filial da ré
, sendo o
recebedor funcionário do condomínio Parc Paradiso
e
não representante da empresa
. Com isso, declarou
válida a contestação apresentada às fls. 126-145
, por configurar
comparecimento espontâneo
, e
anulou todos os atos processuais praticados após essa petição
, nos termos do art. 281 do CPC. Determinou, ainda, que a parte autora se manifeste sobre a contestação, conforme o art. 350 do CPC. (Num. 29713667 - Pág. 1/3)

A
GAFISA SPE 51 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
requereu a produção de
prova pericial de engenharia
e
prova documental
, alegando que a autora não apresentou boletins de medição, fotos, ARTs ou qualquer comprovação efetiva da execução dos serviços cobrados. Sustenta que a simples emissão de notas fiscais é insuficiente, pois os pagamentos dependiam da aprovação das medições.

Alega ainda que parte dos serviços foi executada por terceiros contratados pela própria autora, com valores já pagos pela ré, e reitera as
preliminares de ilegitimidade passiva
e
denunciação à lide
. Pede que futuras intimações sejam feitas em nome dos advogados indicados. (Num. 29713667 - Pág. 5/7)

A
GAFISA SPE 51 Empreendimentos Imobiliários Ltda
. comunica a interposição de recurso contra a decisão que decretou sua revelia.

A
GAFISA SPE 51
requereu a
inclusão dos nomes dos advogados Rodrigo Mattar Costa Alves da Silva (OAB/PA 22.237-A)
e
Gustavo de Carvalho Amazonas Cotta (OAB/PA 21.313)
na
capa dos autos e no sistema do TJ/PA
para fins de futuras
publicações e intimações
, sob pena de nulidade. (29713671)

A
parte autora (Araújo Oliveira Construções e Serviços Ltda. ME)
apresentou
réplica à contestação
da
Gafisa SPE
, reafirmando a
prestação de serviços de pintura e acabamento
em diversos empreendimentos e a
existência de débitos não quitados
.

Rebateu as preliminares de
nulidade, ilegitimidade ativa e passiva, ausência de interesse processual e impugnação dos documentos
, argumentando que os contratos estão registrados e as notas fiscais comprovam os serviços.

Defendeu a
legitimidade do segundo autor (sócio da empresa)
para pleitear
danos morais
, alegando que ele sofreu
prejuízos pessoais diretos
com a crise empresarial.

Requereu a
rejeição das preliminares
, o
julgamento procedente da ação
, a
condenação da ré ao pagamento de danos materiais e morais
, além de
custas e honorários
. Também solicitou que futuras intimações sejam feitas em nome do advogado indicado.

A Secretaria certificou que houve um
erro na associação de documentos no sistema LIBRA
do processo nº 0026779-44.2013.8.14.0301, pois o documento de protocolo nº 20190385310879 foi
vinculado incorretamente
a outro número. A
associação correta
seria ao documento nº 2014.02136774-81, e não foi possível corrigir o erro diretamente no sistema.

O Juiz determinou que as partes,
em até 10 dias
,
especifiquem novamente as provas
que desejam produzir, com a devida
justificativa de sua finalidade
, ou
requeiram o julgamento antecipado do mérito
, em razão da
nulidade dos atos posteriores à contestação (fls. 126-145)
já declarada. Após esse prazo, os autos seguirão para
saneamento ou julgamento
.

A parte autora requereu a produção de prova testemunhal (Num. 29713674 - Pág. 3) enquanto a parte ré não apresentou manifestação (Num. 29713674 - Pág. 4).

O juiz
rejeitou as preliminares
de ilegitimidade ativa e passiva e de denunciação à lide, considerando que essas questões
se confundem com o mérito
e devem ser analisadas na instrução. Declarou o processo
saneado
, reconhecendo a necessidade de
dilação probatória
para apurar:
(i) a existência da relação jurídica,
(ii) a prestação dos serviços e inadimplência, e
(iii) os danos materiais e morais alegados.

Determinou:

·

Audiência de instrução e julgamento em 24/08/2021 às 10h
,

·

Depoimentos pessoais das partes e oitiva de testemunhas,

·

Que as partes
informem seus e-mails
em até 10 dias para viabilizar audiência virtual,

·

E que
intimem suas testemunhas diretamente
. (Num. 29713674 - Pág. 6/7)

Opostos Embargos de Declaração o recurso foi rejeitado (Num. 29713678 - Pág. 5).

Em
audiência de instrução realizada em 13/10/2021
, foram ouvidos o representante legal da autora e o preposto da ré (sem perguntas), além de
duas testemunhas da autora
e
uma da ré
, com depoimentos gravados em vídeo. Frustrada a tentativa de conciliação.

O juiz
concedeu prazo sucessivo de 15 dias
para
razões finais
, iniciando pela autora, e declarou
encerrada a instrução
, com os autos
conclusos para sentença
.

Alegações finais da parte autora no Id. Num. 29713680 - Pág. 5/ Num. 29713681 - Pág. 5)

Certidão de digitalização dos autos (Num. 29713681 - Pág. 6).

O processo foi convertido para formato eletrônico (PJe) e os
prazos processuais retomam a partir desta publicação
. As partes têm
15 dias para se manifestar
e
devem juntar no PJe eventuais petições protocoladas após o envio do processo à digitalização
, as quais estão disponíveis para retirada na 2ª UPJ.

A parte autora,
ARAUJO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME e KLEITON EDIVALDO ARAÚJO OLIVEIRA
, manifestou
ciência da migração do processo para o sistema PJe
, declarou que
não encontrou irregularidades na digitalização dos autos
e
requisitou que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Melina Silva Gomes Brasil de Castro (OAB/PA 17.067)
, sob pena de nulidade. ()

O juiz determinou a
disponibilização nos autos dos vídeos com os depoimentos das testemunhas
e, em seguida, que o processo seja
concluso para sentença
.

O escritório Brasil de Castro Sociedade de Advogados comunicou a
renúncia ao mandato
nos autos (
ARAUJO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME e KLEITON EDIVALDO ARAÚJO OLIVEIRA
), informando que a parte já foi devidamente notificada. Requereu a
desvinculação dos advogados do sistema PJe
e a
exclusão de futuras intimações e publicações
em seus nomes, nos termos do art. 112 do CPC.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

FUNDAMENTAÇÃO

I.

Preliminares

Sobre a ilegitimidade, imperioso ressaltar a natureza de constituição da sociedade empresária relativa a reclamada, firmada na modalidade SPE (Sociedade de Propósito Específico), que é instituída pela Lei Complementar nº 128/2008, que fez várias alterações na Lei Complementar nº 123/06, estabelecendo um modelo de organização empresarial pelo qual se constitui Pessoa Jurídica, seja ela EIRELI, LTDA ou S/A, mais contudo, com um objetivo específico, ou seja, cuja atividade seja restrita e específica para algum fim econômico, podendo inclusive em alguns casos, ter prazo de existência determinado.

Ademais, também é fato notório que os empreendedores imobiliários organizam sua atividade empresarial mediante a constituição de diversas SPE, todas assim relacionadas dentro de um mesmo grupo econômico, com a utilização de diferentes CNPJs, no entanto, completamente vinculadas administrativamente, financeiramente e comercialmente a empresa controladora, não dispondo de qualquer autonomia, estando totalmente subordinadas aos interesses da mesma, inclusive como no caso dos autos, mediante até a utilização do contrato de aquisição do imóvel do timbre da empresa controladora do grupo econômico, a indicar a inafastabilidade da relação de interoperacionalidade entre estas.

Nesse sentido, não reconhecer o evidente grupo econômico entre as empresas controladoras e as SPE organizadas para a incorporação imobiliária, e afastar a obviedade estabelecida, militaria apenas para criar subterfúgios no escopo do não atendimento de preceitos básicos de direito.

Sobre o intrigante tema das SPE, trago à baila os dizeres de Tavares Borba
[1]
:

“A autonomia patrimonial e jurídica que caracteriza a sociedade apoia-se no conceito de patrimônio separado e na consequente configuração de um interesse jurídico diferenciado, que não é senão o interesse da própria sociedade. A sociedade mantém interesses próprios e inconfundíveis, totalmente distintos dos sócios individualmente, e é sobre essa esfera subjetiva particularizada que se constrói a teoria da personalidade jurídica. A desconsideração ocorre exatamente quando a personalidade jurídica é desvirtuada, deixando de tutelar a sociedade a que corresponde para servir de anteparo à atuação de terceiros, especialmente acionistas controladores. É o abuso da forma, que leva à imputação da responsabilidade àquele que utilizou a sociedade como mero instrumento de seus interesses. A S.P.C. ou S.P.E. corresponde a uma hipótese típica de desconsideração da personalidade jurídica, tanto que essas empresas, quando são constituídas, o são, única e exclusivamente, para desenvolver uma ação ou um projeto de interesse exclusivo de seu controlador. A S.P.E. não tem interesse próprio, não cumpre um objeto social próprio, não se destina a desenvolver uma vida social. Trata-se do que se poderia chamar uma sociedade ancilar, mero instrumento de sua controladora. A rigor, essas sociedades nascem para prestar um serviço a sua controladora, para cumprir uma simples etapa de um projeto, ou até mesmo para desenvolver um projeto da controladora. Normalmente, cumprido esse objeto, o seu destino é a liquidação. Nascem, normalmente, já marcadas para morrer. São nada mais nada menos do que uma sociedade-escrava, sem vida própria, e sem qualquer interesse particular capaz de justificá-la como empresa. Pode-se, todavia, entender que, se a S.P.E. cumpre todas as suas obrigações e não vem causar dano a ninguém, não haveria qualquer contra-indicação jurídica na sua formulação. Verificando-se, porém, a insolvência ou a inadimplência da S.P.E., a desconsideração da personalidade jurídica seria a consequência inevitável, posto que todas as obrigações seriam, por si mesmas, imputáveis à controladora. A S.P.E. pode, portanto, ser considerada uma fórmula adequada para o desenvolvimento autônomo de determinado projeto, mas afigura-se de todo imprestável para reduzir ou excluir as responsabilidades do grupo controlador que a institui.”

Por sua vez, Fábio Konder Comparato preceitua
[2]
:

“A confusão patrimonial entre controlador e sociedade controlada é, portanto, o critério fundamental para a desconsideração da personalidade jurídica externa corporis. E compreende-se, facilmente, que assim seja, pois a pessoa jurídica nada mais é, afinal, do que uma técnica de separação patrimonial. Se o controlador, que é o maior interessado na manutenção desse princípio, descumpre-o na prática, não se vê bem porque os juízes haveriam de respeitá-lo, transformando-o, destarte, numa regra puramente unilateral.”
Sendo assim, a subordinação resultante não apenas em relação não equitativas entre as empresas do grupo, mas também mediante o controle unitário das mesmas, nos e. Superior Tribunal de Justiça assim também vem descingido, vejamos:

“Processo civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Falência. Grupo de sociedades. Estrutura meramente formal. Administração sob unidade gerencial, laboral e patrimonial. Desconsideração da personalidade jurídica da falida. Extensão do decreto falencial a outra sociedade do grupo. Possibilidade. Terceiros alcançados pelos efeitos da falência. Legitimidade recursal. – Pertencendo a falida a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que ocorre quando as diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, é legitima a desconsideração da personalidade jurídica da falida para que os efeitos do decreto falencial alcancem as demais sociedades do grupo. (...)”
[3]

Assim, reconheço a formação de grupo econômico, com responsabilidade da empresa reclamada, afastando assim a preliminar invocada. Afasto, a preliminar de ilegitimidade ativa e ausência de interesse vez que desprovidas de fundamentos.

II. Mérito

Nos contratos bilaterais, a parte lesada pelo inadimplemento é autorizada a exigir-lhe o cumprimento, cabendo a indenização por perdas e danos, nos termos do disposto nos artigos 402, c/c475, do
Código Civil
.

Ressalte-se que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (art. 422 do
Código Civil
), sendo que a lesão aos deveres decorrentes de referido princípio acarreta o inadimplemento do contrato.

Comprovada a existência da prestação dos serviços pela autora e o inadimplemento parcial por parte da ré, conforme notas fiscais juntadas e depoimento testemunhal, é de se reconhecer o direito à remuneração pelo serviço prestado.

A testemunha César Correia de Oliveira, ex-engenheiro da ré, confirmou que a parte autora de fato executou os serviços de pintura referidos na inicial, precisando os valores dos contratos aproximadamente entre de R$ 200.000,00 e R$300.000,00, corroborando assim as alegações da autora.

A alegação da ré de que os pagamentos foram redirecionados a terceiros não está amparada por prova concreta nos autos. Não se pode imputar à autora o abandono das obras sem prova robusta nesse sentido, não se podendo crer que uma empresa de construção com atuação em âmbito nacional como a reclamada, possa promover práticas contratuais sem observância das cautelas empresariais escorreitas.

Quanto aos danos morais, embora o inadimplemento tenha causado prejuízos financeiros à autora, não restou suficientemente demonstrado, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.155.210/MG), prova do dano extrapatrimonial para sua configuração.

Ainda que para configuração do dano moral não seja necessária a prova efetiva do mal sofrido pelo requerente, posto que se trata de ofensa subjetiva, há que se demonstrar nos autos que os prejuízos ultrapassam a normalidade de mero aborrecimento ou frustação, sobre o tema, o Sergio Cavalieri Filho ensina: Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.(CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010., 2008, p. 78).

Diante de tal quadro específico, conclui-se que a pretensão ao recebimento de indenização pela prática de danos morais revelasse descabida, conforme indica precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“O mero dissabor não pode ser alcançado ao patamar do

dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela

se dirige” (AgRG no Resp 403.919/RO, Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo

Teixeira)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por Araujo Oliveira Construções e Serviços Ltda-ME para:

1.

Condenar Gafisa SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda ao pagamento da quantia de
R$ 557.351,18
(quinhentos e cinquenta e sete mil trezentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), devidamente atualizados e acrescidos de juros legais a partir da citação;

2.

Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

A parte autora, Araujo Oliveira Construções e Serviços Ltda-ME, requereu a
habilitação de seus novos advogados
, Belardim Berton Lopes Araújo e Eudson da Costa Araújo Junior,
em substituição ao patrono anterior
, que renunciou ao mandato. Solicitou que
todas as futuras intimações sejam direcionadas exclusivamente aos novos procuradores
.

Certidão de Trânsito em Julgado - ID de origem 103422750.

A parte autora,
Araujo Oliveira Construções e Serviços LTDA - ME
, propôs
cumprimento definitivo de sentença
contra a
Gafisa SPE Empreendimentos Imobiliários LTDA
, com base em decisão transitada em julgado em
26/05/2025
, que condenou a ré ao pagamento de
R$ 557.351,18
, mais
correção monetária, juros, honorários e custas
.

Apresenta memória de cálculo atualizada, totalizando
R$ 2.593.696,11
, e requer:

·

Desarquivamento dos autos;

·

Intimação da executada para pagamento em 15 dias úteis (art. 523, §1º, CPC);

·

Aplicação de multa e honorários adicionais em caso de inadimplemento;

·

Expedição de ordens de constrição patrimonial via
SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
. (29713740 - Petição)

A parte autora,
Araujo Oliveira Construções e Serviços LTDA - ME
, solicita o
desarquivamento dos autos
e a
reativação da tramitação processual
, para que seja apreciado o pedido de
cumprimento definitivo de sentença
já protocolado em
27/05/2025
, com planilha de valores. Requer também a
intimação da parte ré para pagamento
em 15 dias úteis, sob pena de multa e honorários (art. 523, §1º, CPC). (29713742)

O Juízo a quo
deferiu o desarquivamento
do processo nº 0026779-44.2013.8.14.0301, requerido pela parte autora, e determinou a
reativação da tramitação
. Em seguida,
intimou a parte ré (Gafisa SPE)
para, no prazo de
15 dias
, efetuar o
pagamento do valor da condenação
, custas e honorários, sob pena de multa e honorários adicionais (art. 523 do CPC). (29713743)

A empresa
Gafisa SPE Empreendimentos Imobiliários Ltda.
apresentou
embargos de declaração
contra a sentença, alegando
diversas omissões
que violariam os princípios do
contraditório, ampla defesa e devido processo legal
. Os principais pontos abordados foram:

1.

Nulidade processual
por falta de intimação válida após a migração do processo para o sistema PJe, devido à não atualização dos advogados nos autos.

2.

Omissão na análise do pedido de prova pericial
, que teria sido requerido tempestivamente e seria essencial para o julgamento.

3.

Ausência de provas da execução dos serviços e do inadimplemento alegado pela autora
.

4.

Desconsideração de depoimentos e contradições
surgidas na audiência de instrução e julgamento.

5.

Falta de análise da tese de exceção do contrato não cumprido
, por suposto abandono das obras e descumprimento de obrigações trabalhistas pela autora.

A embargante requer a
nulidade da sentença
e dos atos processuais desde a migração dos autos, ou, subsidiariamente, a manifestação expressa do juízo sobre os pontos omitidos, com
efeitos modificativos
. Solicita, ainda, que todas as futuras publicações sejam feitas exclusivamente em nome de seu advogado (29713744).

A Autora apresentou
impugnação aos embargos de declaração
opostos pela Gafisa, sustentando que:

·

Os embargos buscam
rediscutir o mérito da sentença
, o que é
indevido
nessa via recursal;

·

Não houve omissão
quanto à intimação após a migração para o PJe, nem sobre a prova pericial, que foi corretamente
indeferida
pelo juiz por não ser imprescindível;

·

Todos os demais pontos (execução dos serviços, depoimentos, suspeição de testemunha e exceção do contrato não cumprido)
já foram analisados na sentença
;

·

Os embargos têm
caráter protelatório
e pede aplicação de
multa de 2%
(art. 1.026, §2º, CPC).

Requer a
rejeição dos embargos
, aplicação da multa e a continuidade da execução da sentença (29713745 - Petição).

O Juiz da 11ª Vara Cível de Belém
rejeitou os embargos de declaração
apresentados pela GAFISA SPE, por entender que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na sentença. Segundo a decisão, os embargos são
mera tentativa de rediscutir o mérito da causa
, o que deve ser feito por apelação, e não via embargos.

Contudo,
determinou a intimação da sentença aos advogados devidamente habilitados
, para garantir o contraditório e ampla defesa, em razão da alegada ausência de intimação válida.

Assim, a decisão
mantém a sentença anterior
e
reitera a validade dos atos processuais
, mas
reconhece a necessidade de nova intimação formal da parte ré
. (29713747 - Sentença)

Nas razões recursais apresentadas pela GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, arguiu diversas
preliminares que, em seu entender, impõem a nulidade da sentença
proferida.

Dentre os principais fundamentos, destaca-se a ausência de intimações válidas após a migração do processo físico para o sistema eletrônico (PJe), uma vez que as publicações teriam sido direcionadas a advogados sem poderes.

Além disso, aponta a
ilegitimidade passiva
da GAFISA SPE 51, alegando que os contratos foram firmados com outras sociedades do grupo, e não com a apelante.

Também alega a
inépcia da inicial
pela falta de individualização das obrigações contratuais e ausência de documentos que comprovem os serviços prestados ou eventual inadimplemento.

No mérito, a apelante sustenta que a sentença baseou-se em
meras presunções e prova testemunhal frágil
, sem a devida análise crítica do conjunto probatório. Afirma que a Apelada não comprovou a execução dos serviços ou o inadimplemento contratual, deixando de apresentar boletins de medição, aceites técnicos ou outros documentos hábeis.

Destaca, ainda, que a prova pericial de engenharia,
expressamente requerida pela defesa
, foi indevidamente ignorada pelo juízo de origem, caracterizando
cerceamento de defesa
, visto que tal prova seria imprescindível para esclarecer questões técnicas envolvendo a efetiva prestação dos serviços e os valores cobrados.

A GAFISA defende também que houve
inadimplemento contratual da própria autora
, como o abandono das obras e o descumprimento de obrigações trabalhistas, o que configuraria hipótese clássica de
exceção do contrato não cumprido
, nos termos do art. 476 do Código Civil.

Diante disso, requer a anulação da sentença, o retorno dos autos à origem para regularização do processo e produção de prova pericial, ou, alternativamente, a extinção do feito por ilegitimidade passiva, inépcia da inicial ou ausência de interesse de agir. Subsidiariamente, requer o julgamento de
improcedência total dos pedidos formulados pela parte autora
. (29713749 - Apelação)

Araújo Oliveira Construções e Serviços Ltda-ME e Kleiton Edvaldo Araújo Oliveira
, apresentou contrarrazões à apelação interposta por
GAFISA SPE-51
, defendendo a
manutenção integral da sentença
que condenou a ré ao pagamento de
R$ 557.351,18
por serviços prestados e não pagos.

Rebate todas as preliminares da ré, como:

·

Inexistência de nulidade nas publicações
no PJe;

·

Regularidade da petição inicial
, que detalha os contratos, valores e provas;

·

Legitimidade passiva da SPE-51
, diante da atuação conjunta das SPEs da Gafisa (grupo econômico);

·

Irrelevância da não apreciação da denunciação à lide
;

·

Ausência de cerceamento de defesa
, pois a perícia não foi renovada tempestivamente e havia prova suficiente nos autos.

No mérito, reforça a comprovação da
prestação dos serviços
por meio de
notas fiscais, contratos, depoimentos e testemunhas
, além da
inércia da ré em comprovar pagamentos ou impugnar os valores devidos
.

Por fim, requer a
manutenção da sentença
, o
não provimento da apelação
, a
majoração dos honorários para 20%
, e a
rejeição de todas as alegações da parte adversa
. (29713756).

Sobreveio a decisão monocrática (ID 31721986) que foi ementada da seguinte forma:

Ementa
:

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E ACABAMENTO EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. INADIMPLEMENTO PARCIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NO GRUPO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por ARAÚJO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME e seu sócio Kleiton Edivaldo Araújo Oliveira.

2. A sentença reconheceu a existência de vínculo contratual entre as partes, condenando a ré ao pagamento de R$ 557.351,18 por serviços prestados de pintura e acabamento em empreendimentos localizados em Belém/PA, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

3. A apelação discute:

(i) a nulidade da sentença por ausência de intimação válida após a migração dos autos para o PJe;

(ii) a ilegitimidade passiva da apelante por supostamente não ser a contratante dos serviços;

(iii) a inépcia da inicial por ausência de individualização de obrigações contratuais;

(iv) a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial requerida; e

(v) a improcedência dos pedidos iniciais por ausência de provas da prestação dos serviços e existência de exceção do contrato não cumprido.

III. Razões de decidir

4. A alegação de nulidade por ausência de intimação no sistema eletrônico foi afastada, pois restou sanada com a determinação judicial de nova intimação válida, além de a interposição da própria apelação evidenciar ciência da decisão.

5. A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada com base na comprovação da existência de grupo econômico entre as SPEs do grupo Gafisa e a apelante, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, que admite a responsabilização da controladora pela inadimplência das sociedades ancilares.

6. A petição inicial atendeu aos requisitos legais (CPC, art. 319), descrevendo com clareza os contratos, os serviços prestados e os valores cobrados, com apresentação de provas documentais e testemunhais, afastando a inépcia alegada.

7. Quanto à alegada ausência de prova pericial, verificou-se que, após a reabertura da fase instrutória, a parte apelante foi intimada para especificar provas e não se manifestou, operando-se a preclusão. A jurisprudência é pacífica ao considerar o silêncio como desistência tácita da produção da prova.

8. No mérito, a sentença baseou-se em prova documental (notas fiscais, termos contratuais) e testemunhal (depoimento de engenheiro da ré), evidenciando a execução dos serviços e o inadimplemento parcial. A apelante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

9. A tese de exceção do contrato não cumprido foi rejeitada por ausência de prova robusta do inadimplemento da parte autora. A mera alegação de abandono de obra ou descumprimento de obrigações trabalhistas não se sustenta sem demonstração efetiva.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

“1. A constituição de Sociedades de Propósito Específico (SPEs) para execução de empreendimentos imobiliários não afasta a responsabilidade da empresa controladora em caso de inadimplemento, quando caracterizado o grupo econômico.

2. A ausência de manifestação no prazo de especificação de provas conduz à preclusão do direito à produção probatória.

3. A simples impugnação genérica de documentos ou alegação de exceção do contrato não cumprido, sem prova concreta, não é suficiente para afastar a obrigação de pagamento por serviços comprovadamente prestados.”

Dispositivos relevantes citados
:

· Código de Processo Civil: arts. 319, 373, 344, 355, 476, 523 e 1.026.

· Código Civil: arts. 389, 394, 395, 397, 402, 422, 475 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, REsp 1.155.210/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 24.08.2011;

· TJMG, Ap Cív. 10145130245619002;

· TJPR, Ap Cív. 00040889120228160001;

· TJSP, Ap Cív. 1000256-71.2019.8.26.0191;

· STJ, AgRg no REsp 403.919/RO, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira.

Nas razões recursais de id 33017474
,
o agravante
GAFISA SPE EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
sustenta (i) a nulidade dos atos processuais desde a migração do processo físico; (ii) a inépcia da petição inicial; (iii) a ilegitimidade da parte; (iv) a existência de denunciação à lide que foi ignorada pelo juiz a quo; (v) a imprescindibilidade da prova pericial; (vi)
a inexistência de responsabilidade civil.

Requer a reforma com a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 33023563.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

A Apelante GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA arguiu diversas preliminares, as quais serão analisadas.

Primeiramente, no que tange à
alegada nulidade das intimações no PJe
, a Apelante sustenta que as intimações após a migração do processo para o sistema PJe teriam sido direcionadas a advogados sem poderes.

Contudo, conforme consta dos autos, o Juízo
a quo
, em sede de Embargos de Declaração opostos pela própria Gafisa, determinou a intimação da sentença aos advogados devidamente habilitados, "para garantir o contraditório e ampla defesa, em razão da alegada ausência de intimação válida".

Tal determinação demonstra que a questão foi sanada, havendo a regularização da intimação à parte, o que afasta a alegação de nulidade processual.

Ademais, a Apelante logrou interpor o presente recurso de apelação, demonstrando plena ciência e exercício do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, portanto, prejuízo a ser reparado.

Em relação à
ilegitimidade passiva da GAFISA SPE 51
, esta preliminar foi acertadamente rejeitada pelo Juízo de primeira instância.

Conforme exaustivamente fundamentado na sentença, é fato notório que empresas do ramo imobiliário organizam suas atividades mediante a constituição de Sociedades de Propósito Específico (SPEs), as quais, apesar de CNPJs distintos, operam em um mesmo grupo econômico, sob controle unitário e com completa vinculação administrativa, financeira e comercial à empresa controladora.

A subordinação e a ausência de autonomia das SPEs, que se configuram como "sociedades-escravas" ou "ancilares" de suas controladoras, não podem servir de subterfúgio para eximir a responsabilidade da empresa controladora, especialmente em casos de insolvência ou inadimplência, nos termos da doutrina de Tavares Borba e Fábio Konder Comparato, e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A desconsideração da personalidade jurídica, neste contexto, não visa punir, mas sim garantir que os princípios basilares do direito não sejam violados pela mera formalidade jurídica.

Assim, estando as atividades das SPEs intrinsecamente ligadas e controladas pela GAFISA, patente é a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto à
inépcia da inicial
, a Apelante alega a falta de individualização das obrigações contratuais e ausência de documentos comprobatórios. Entretanto, a exordial detalha minuciosa e suficientemente a relação jurídica, os serviços prestados, os valores envolvidos e o inadimplemento, inclusive com a juntada de notas fiscais e termos de intenção contratual.

A peça de ingresso atende aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, permitindo a ampla defesa e o pleno exercício do contraditório pela parte adversa.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a inépcia da inicial somente se configura quando há manifesta deficiência na petição que impede o julgamento do mérito, o que não ocorre quando os fatos e fundamentos são apresentados de forma clara e compreensível.

Neste sentido, o TJ-SP (AC: 10002567120198260191 SP 1000256-71.2019.8.26 .0191, Relator.: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 24/01/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2020) já decidiu que:
"Inépcia não configurada – Petição que preenche os requisitos legais - Documentos não essenciais [...] desnecessária a comprovação de existência de pedido administrativo, pois não se trata de ação de exibição de documento - Extinção afastada ante a ausência dos requisitos do artigo 330, §§ 1º à 3º do NCPC".

A inicial, no caso em análise, demonstrou os fatos e fundamentos jurídicos do pedido de forma suficiente para a formação da lide e a plena defesa da parte ré, sendo, portanto, descabida a alegação de inépcia. A rejeição implícita desta preliminar pelo Juízo
a quo
, ao prosseguir para a instrução e julgamento do mérito, foi correta.

Por fim, no que concerne ao
cerceamento de defesa pela não produção de prova pericial
, a Apelante argumenta que a ausência desta prova teria configurado o cerceamento.

É verdade que, após a declaração de nulidade da citação e a aceitação da contestação, a GAFISA SPE 51 Empreendimentos Imobiliários Ltda.
requereu
a produção de prova pericial de engenharia e prova documental (Num. 29713667 - Pág. 5/7).

Contudo, em momento posterior, o Juízo determinou que as partes, em até 10 dias,
especificassem novamente as provas que desejavam produzir
, com a devida justificativa de sua finalidade, ou requeressem o julgamento antecipado do mérito. Neste prazo crucial,
a parte ré não apresentou manifestação
(Num. 29713674 - Pág. 4), enquanto a parte autora requereu a produção de prova testemunhal.

O silêncio da Apelante diante da determinação judicial para que especificasse as provas, especialmente após a oportunidade de renovar seus pleitos probatórios, implica na preclusão do seu direito à produção da prova pericial.

A jurisprudência é uníssona ao afirmar que
"O silêncio ao despacho de especificação de provas conduz à preclusão do direito à produção probatória, pois implica desistência ao pedido genérico formulado na inicial e réplica. Assim, inexiste cerceamento de defesa, quando a parte, intimada para especificar provas, não se manifesta oportunamente" (
TJ-MG - Apelação Cível: 50230741120228130027, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 13/08/2024).

Da mesma forma, o TJ-MT (APELAÇÃO CÍVEL: 10004180720228110053, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024) destaca que
"Tendo a parte dispensado a produção de provas, não pode, posteriormente, alegar cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide".

Complementa o TJ-PR (00040889120228160001 Curitiba, Relator.: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 10/08/2024) que
"preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação".

Desse modo, ao não reiterar o requerimento de produção da prova pericial no momento oportuno concedido pelo Juízo, a Apelante incorreu em preclusão do seu direito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

O Juízo, ademais, prosseguiu com a instrução do feito mediante a colheita de prova testemunhal, que se mostrou suficiente para a formação de sua convicção.

Diante do exposto, impõe-se a rejeição das preliminares arguidas pela Apelante.

No mérito recursal
, a Apelante busca a improcedência total dos pedidos, alegando ausência de provas da execução dos serviços e do inadimplemento, bem como a ocorrência de exceção do contrato não cumprido.

A sentença de primeira instância, contudo, concluiu de forma acertada pela comprovação da existência da prestação dos serviços pela Autora e do inadimplemento parcial por parte da Ré.

Para tanto, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas notas fiscais juntadas, termos de intenção contratual e, crucialmente, no depoimento da testemunha César Correia de Oliveira, ex-engenheiro da própria Ré, que confirmou a execução dos serviços de pintura pela Autora nos empreendimentos mencionados, inclusive estimando os valores contratuais.

Neste ponto, é imperioso rememorar as disposições do artigo 373 do Código de Processo Civil, que versa sobre o ônus da prova:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

No caso em tela, a parte autora, ARAUJO OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, cumpriu satisfatoriamente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. A demanda foi instruída em provas documentais incontestes da relação jurídica entre as partes, conforme documentos de Num. 29713634 - Pág. 1 e Num. 29713647 - Pág. 2, que demonstram a contratação e a prestação de serviços.

A existência de notas fiscais e a prova testemunhal coesa corroboram a versão autoral.

Conforme a jurisprudência consolidada, a exemplo do julgado do TJ-MG na Apelação Cível nº 10145130245619002,
"O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inteligência do art. 373, II, do CPC. 2. Comprovado o inadimplemento das parcelas do contrato de empreitada, o contratante deve ser condenado ao pagamento proporcional do valor da construção realizada."

De forma análoga, o TJ-RS, no Recurso Cível nº 71008802639, reforça que
"CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O TRABALHO REALIZADO E NÃO FOI PAGO. DEVER DE EFETUAR O PAGAMENTO DO MONTANTE DEVIDO."
e o TJ-SP, na Apelação Cível nº 10002396020238260008, igualmente dispôs que,
"Comprovada a prestação de serviços – Ausente falha na prestação dos serviços – Requerida não impugnou os valores cobrados extrajudicialmente – Cabível a cobrança".

Por outro lado, caberia à Ré/Apelante GAFISA SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA comprovar a rescisão do pacto, a realização integral dos pagamentos ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, nos termos do inciso II do artigo 373 do CPC.

A Apelante limitou-se a alegações genéricas de que os pagamentos foram redirecionados a terceiros ou que houve abandono das obras e descumprimento de obrigações trabalhistas, sem, contudo, apresentar qualquer prova robusta nesse sentido.

A afirmação do Juízo de primeiro grau de que "Não se pode imputar à autora o abandono das obras sem prova robusta nesse sentido" reforça a falta de cumprimento do ônus probatório pela Apelante.

Nesse diapasão, a alegação de exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), embora seja um mecanismo válido em contratos bilaterais, exige a comprovação do inadimplemento da outra parte para justificar o descumprimento da própria obrigação.

O julgado do TJ-MG na Apelação Cível nº 51076216120208130024 é claro ao dispor que
"Comprovado defeito nos serviços prestados por empreiteira, que não finalizou obra, não há obrigação do contratante efetuar pagamento da integralidade das parcelas relativas aos serviços contratados."

No presente caso, a Apelante Gafisa
alegou
, mas
não comprovou
os defeitos nos serviços ou o não cumprimento das obrigações pela Autora. Sem essa prova, a tese da exceção do contrato não cumprido não se sustenta, e a obrigação de pagamento pela Apelante persiste.

A simples impugnação de documentos sem contraprova eficaz, ou a mera alegação de "exceção do contrato não cumprido" sem a demonstração cabal do descumprimento da obrigação pela parte contrária, não são suficientes para afastar a responsabilidade da Ré diante do conjunto probatório favorável à Autora.

A inércia da Apelante em comprovar suas alegações, bem como sua "desídia" em trazer aos autos elementos que desconstituíssem o direito autoral, deve acarretar-lhe as consequências processuais de seu ônus probatório não cumprido.

Assim, não merece reforma a decisão monocrática.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2026